Tribunal: TJDFT
Processo: 0706648-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. INDICAÇÃO EXPRESSA DO LOCAL DO PAGAMENTO. FORO COMPETENTE PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO DO TÍTULO.
1. Nos termos do art. 53, inc. III, alínea "d" do CPC/15, “é competente o foro do onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento”. Referida regra de competência está compreendida na seara da competência territorial, que, relativa, não admite, em regra, declinação de ofício – súmula 33 do c. STJ.
2. Nota promissória é promessa de pagamento de certa quantia em dinheiro, feita por escrito, pelo emitente em favor do beneficiário à sua ordem. Portanto, título extrajudicial autônomo, o que significa que o direito nela estampado é desvinculado da relação que lhe deu origem, não havendo que se falar em declinação de ofício de competência para alegado foro de domicílio de consumidor.
3.Recurso conhecido e provido.